Tribunal: TCU
Processo: 007.418/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1607/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.418/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Cruz Peixoto Tavares (XXX.361.673-XX); Amedio Rodrigues Oliveira Junior (XXX.047.443-XX); Denys Ferreira de Medeiros (XXX.516.343-XX); Elane Cristina Costa Sousa (XXX.655.863-XX); Elisalda Pereira dos Reis (XXX.216.733-XX); Flavia de Matos Rodrigues (XXX.287.913-XX); Isabel Cristine Lopes e Silva (XXX.068.893-XX); Pollyana do Nascimento Martins (XXX.771.783-XX); Renato da Silva Freitas (XXX.297.593-XX); Wellison Oliveira de Sousa (XXX.847.163-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.